Tribunal: TJDFT
Processo: 0746249-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA - COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas.
2. A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.
4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020).
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.